Tribunal: TJDFT
Processo: 0737473-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0737473-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA DE JESUS LIMA AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao princípio da não surpresa, manifeste-se a agravante acerca da preliminar e dos documentos juntados em contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito